Tribunal: STF
Processo: RE 1462544
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA LITISCONSORTE PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que determinou “ao juízo de origem que proceda à expedição de 03 (três) RPV’s, referentes aos honorários de sucumbência, individualizados de acordo com o valor de cada condenação” (Doc. 225, p. 8), assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXPEDIÇÃO DE RPV - FRACIONAMENTO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. 



    - Inexiste óbice à expedição de precatórios/RPV para cada um dos credores, sejam eles partes ou advogados, ainda que tenham promovido a execução em litisconsórcio facultativo simples, desde que individualizados os respectivos créditos não ultrapassem o limite legal.” (Doc. 225, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 240).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Mineiro de Agropecuária apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 3º e § 8º, da Constituição da República (Doc. 245).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 253). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499 e nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu pela impossibilidade do fracionamento em questão. 



    O acórdão do Recurso Extraordinário 930.251-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/07/2019, restou assim ementado:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.



    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 



    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.365.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2022, e no Recurso Extraordinário 1.021.489-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07/05/2019, que porta a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de determinar a execução dos honorários advocatícios de forma una e indivisa. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente